Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-50.2009.8.11.0099
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001025-50.2009.8.11.0099
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSIMAR DOS SANTOS COSTA - CPF: 726.591.812-68 (APELADO), ANDERSON ROGERIO GRAHL - CPF: 841.022.841-68 (ADVOGADO), JORGE ANTONIO GONCALVES JUNIOR - CPF: 020.258.421-63 (ADVOGADO), ZAQUEU LOURENCO DA SILVA - CPF: 035.372.151-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELA EMBOSCADA (CP, ART. 121, § 2º, IV, C/C ART. 14, II) – DECISÃO DESCLASSIFICATÓRIA – LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE -
IRRESIGNAÇÃO DO MP
–
1) PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
– CABIMENTO DE
RESE

– RECURSO TEMPESTIVO E AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – CONHECIDO COMO
STRICTO SENSU

–
2) ALMEJADA PRONÚNCIA
– PROCEDÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA AFASTAR O
ANIMUS NECANDI
–
DIFERENTES VERSÕES APRESENTADAS PELO RÉU NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO
–
DESAVENÇAS PRETÉRITAS -
DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM REGIÃO VITAL – INDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI

- RISCO DE PRODUZIR RESULTADO MAIS GRAVE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL POPULAR – RECURSO
PROVIDO
, EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1 – Constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) ao tempo da interposição do recurso de apelação e tratando-se de decisão que concluiu pela incompetência do Tribunal do Júri e desclassificou o crime de homicídio doloso para o de lesão corporal de natureza grave, em observância ao princípio da fungibilidade e orientação jurisprudencial das Cortes Superiores, é possível o conhecimento do recurso como
stricto sensu
(art. 581, II, CPP).

2 - Descabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal se as provas produzidas e a dinâmica do crime, ensejam sérias dúvidas a respeito da
ausência de
animus necandi
, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de
animus necandi
.
In casu
, além de as versões do recorrido, apresentadas em sede policial e em juízo, serem totalmente discrepantes, há indícios de que havia desavenças pretéritas entre as partes e a vítima foi atingida no peito e de surpresa por dois disparos de arma de fogo, um deles na altura do coração. Tais circunstâncias indicam que o réu, se não tinha a intenção de matar, ao menos, assumiu o risco de produzir esse resultado sendo, pois, imperiosa a remessa dos autos ao Tribunal do Júri, não podendo o juiz
a quo
, em sede de decisão de pronúncia, se aprofundar na análise da prova, em casos tais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, contra a decisão proferida pelo
MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu-MT.,
(Id.
207977436
), que
desclassificou o delito de tentativa de homicídio qualificado
pela emboscada (
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP)
, imputado à
JOSIMAR DOS SANTOS COSTA
, para o crime capitulado no
art. 129, §2º, I e II, do CP
.

Em
razões
recursais sob Id. 207977446, o d. Promotor de Justiça requer a
reforma da decisão
para que
Josimar Costa

seja pronunciado
e levado a julgamento pelo
e. Tribunal do Júri
, pois, sob sua ótica, há fortes indícios demonstrando
animus necandi
.

Contrarrazões
defensivas sob Id. 207979651, postulando o
desprovimento
do recurso.

A
d. PGJ
, em parecer acostado no ID 205588159, opinou pelo
provimento
do recurso, conforme sumário que segue transcrito:

“Apelação Criminal – Homicídio qualificado, na forma tentada [art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal] – decisão que desclassificou o delito para o previsto no art. 129, §2º, incisos I e III, do Código Penal – irresignação ministerial - pretendida pronúncia do apelado por existirem indícios suficientes do
animus necandi
– viabilidade – imperativa a remessa do julgamento à corte popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria e do elemento subjetivo do dolo, impõe-se a pronúncia - a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o
jus acusationis
em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do
in dubio pro societate
- Pelo provimento do recurso.”

É o relatório.

Ao d. revisor.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

1 -
Antes de qualquer outra consideração, não posso desconsiderar o entendimento do STJ de que
“(...)é possível a aplicação da fungibilidade no uso do recurso de apelação em detrimento do recurso em sentido estrito, desde que demonstradas a ausência de má-fé e a tempestividade do instrumento processual (...)”
(AgRg no AREsp n. 1.541.008/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020).

Também este e. TJMT:

“Havendo a desclassificação pelo juízo de origem, de crime contra a vida, para outro de competência do juízo singular, o recurso cabível é o recurso em sentido estrito, e não o recurso de apelação criminal, conforme define as hipóteses o artigo 581, inciso II, do Código de Processo Penal. (...)”. (N.U 0000623-98.2010.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)

Diant
e disso, constatada a ausência das circunstâncias impeditivas (má-fé e/ou intempestividade) por ocasião da interposição da apelação, e tratando-se de sentença desclassificatória (art. 581, II, CPP) conheço do recurso interposto pelo MP como
Recurso em Sentido Estrito
.

2 -
Prosseguindo, consta dos autos que na tarde de 02.12.2006, por volta das 16h30min, na Gleba 13 de Maio, Travessão 04, próximo ao Lote 28, Juruena/MT, após uma discussão com o adolescente
A. F. da S.,
à época com 17 anos,
Josimar dos Santos Costa,
se escondeu atrás de uma moita, e, agindo de surpresa, com vontade de matar,
disparou duas vezes
contra a vítima
Zaqueu Lourenço da Silva,
causando as lesões descritas no laudo de Id. 207977411.

Por essa razão,
Josimar
foi denunciado e, ultimada a instrução criminal, o juízo singular entendeu por bem desclassificar a conduta descrita no
art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, CP
,

para o delito previsto no
art. 129, §2º, I e II do CP
.

Irresignado, o MP busca a reforma da decisão para que o recorrido seja pronunciado nos termos da denúncia, alegando que, durante a fase de
judicium accusationis
, foram produzidas provas suficientes do
animus necandi
.

Conforme o Capítulo II do CPP, que estabelece o procedimento dos processos afetos ao Tribunal do Júri (artigos 406 e seguintes), a primeira fase pode resultar em uma decisão de pronúncia (artigo 413 do CPP), impronúncia (artigo 414 do CPP), absolvição sumária (artigo 415 do CPP), ou desclassificação (artigo 419 do CPP).

Especificamente, a desclassificação somente ocorrerá quando o Juiz do sumário da culpa estiver
convencido de que o Tribunal do Júri não é competente para julgar o crime em questão
, ou seja, que não se trata de um crime doloso contra a vida, remetendo os autos ao juízo comum (Art. 74, §1º, do CPP).

Assim, vale destacar o teor do art. 419 do Código de Processo Penal, que estabelece:

“Art. 419. Quando o juiz
se convencer
, em discordância com a acusação, da
existência de crime diverso
dos referidos no
§ 1
o
do art. 74 deste Código
e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que o seja.”

É indispensável, pois, a verificação da ausência total do
animus necandi
na conduta imputada ao réu.

Entretanto, ao menos na primeira fase do procedimento do Júri, não vejo como, sem sombra de dúvida, concluir que
Josimar
agiu, realmente, sem intenção homicida ou mesmo que não tenha assumido (ao disparar tiros contra
Zaqueu)
o risco de produzir um resultado mais grave.

A vítima
Zaqueu da Silva
não foi encontrada, e o juízo
a quo
desclassificou o delito se baseando no depoimento do recorrido dizendo, durante a instrução, que o disparo foi acidental (a
“espingarda atirou sozinha”
) e que a vítima estava armada, acompanhada de outras 4 pessoas.

O depoimento judicial, ao meu ver, deve ser colhido com parcimônia, pois o próprio recorrido confirmou que já havia
desavenças pretéritas
entre sua família e a família de
Zaqueu
; sobre isso, narrou um episódio em que certa feita,
Zaqueu
e seu irmão
Adonias
sequestraram seu pai (
“eles pegaram o pai do réu, o colocaram dentro do ônibus, botou um punhal na barriga do pai”
), bateram no seu irmão, e depois perseguiram o recorrido para matá-lo.

Se não bastasse, vejo que na
fase policial
o recorrido descreveu uma dinâmica totalmente diferente do que a relatada em juízo.

Em resumo,
na fase investigativa
(Id. 207977411), narrou que naquela tarde tinha saído (com seu cunhado
Josafá de Paula
) para caçar pacas, mas, não tendo aparecido nenhum animal, deixou a espingarda escondida na beira da estrada e estava retornando a pé para casa quando se encontrou com
Zaqueu
e
Adonias
; disse que foi ameaçado e os irmãos tentaram agredi-lo, mas em seguida foram embora.

Relatou que passado um tempo, resolveu voltar e pegar a espingarda que estava escondida, no entanto, quando do retorno para casa, viu
Zaqueu
e o pai (sr.
José Lourenço
), passando em uma motocicleta; disse que se
escondeu em uma moita
, mas Zaqueu o viu e passou a jogar pedras em sua direção;
alegou ter ficado com medo
e que, por isso,
deu um único disparo acertando
Zaqueu

e correu em direção a sua casa.

Em juízo
, confirmou em parte as primeiras declarações dadas e narrou que estava caçando quando
foi surpreendido pela vítima e outras 4 pessoas
; disse o grupo estava armado e passou a ameaça-lo; nesse momento, alega que apontou a espingarda contra eles, mas que, por nervosismo
, a arma acabou disparando sozinha
.

A testemunha
Josafá de Paula
foi ouvida, não confirmou a dinâmica do crime, e disse que não viu os fatos porque, nesse momento, estava no meio do mato.

Além das diferentes versões dadas pelo recorrido, necessário registrar que, embora tenha mencionado a ocorrência de um único disparo (acidental), o Laudo de Exame de Lesões Corporais

de ID. 207977411, aponta a existência de
dois disparos de arma de fogo
no peito de
Zaqueu
(
“cavidade tronco-abdominal”)
, um deles, aliás, na altura do coração), resultando em perigo à vida.

Sem delongas, considerando as circunstâncias do caso concreto (desavenças pretéritas, dois disparos no peito da vítima e fuga do local sem prestar socorro), não vejo possibilidades de que afirmar, com certeza, que
Josimar
não tinha a intenção de matar
Zaqueu;
ao menos nesta primeira fase do júri, há indícios de que se não tinha o dolo homicida, no mínimo, assumiu o risco de produzir o resultado morte, não sendo crível, neste momento (e nem mesmo minimamente comprovado) que a arma de fogo tenha disparo (por duas vezes), de forma acidental.

Nesse sentido:

“1. A desclassificação do crime de homicídio para delito de competência diversa (art. 419 do CPP) só é possível quando as provas produzidas nos autos demonstrarem, de forma inequívoca, que o agente não agiu com a intenção de matar, ou ao menos que não tenha assumido o risco de produzir um resultado mais grave. 2. De acordo com a jurisprudência do STJ, não estando seguramente delineada a ausência de animus necandi ou a desistência voluntária, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida, razão pela qual, havendo provas capazes de evidenciar indícios de que a parte recorrida agiu com animus necandi, deve ela ser submetida a julgamento pelo Conselho de Sentença. (AgRg no HC n. 821.734/SP). (...).” (TJMT - N.U 1000654-56.2022.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 19/07/2024).

“Não há falar em despronúncia do réu se existentes prova da materialidade e indícios suficientes da prática de crime doloso contra a vida, devendo, nessa hipótese, ser observada a soberania constitucional do Tribunal do Júri para deliberar sobre a matéria, além disso, a desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese.” (TJMT - N.U 0000787-80.2018.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

Enfim, c
onsiderando que este estágio processual se refere a um juízo preliminar de admissibilidade da acusação, e não havendo comprovação clara e incontestável da ausência de
animus necandi
, a questão deverá, em sua inteireza, ser submetida ao Conselho de Sentença, competente para analisar com mais profundidade as versões aqui apresentadas, bem assim a ausência de dolo homicida e a inocorrência da eventual emboscada (art. 121, §2º, IV, CP) já que o recorrido (em sede policial) alegou ter se escondido em uma moita e então, por medo, disparou um único tiro contra a vítima; caberá, pois, ao e. Tribunal do Júri, analisar a real dinâmica do crime, não havendo, ao menos neste momento processual, a certeza de qual das versões apresentadas pelo recorrido, é a verdadeira.

Deste e. TJMT:

“A exclusão de qualificadora, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos” (TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000). (...).” (N.U 1029593-02.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

E também:

“Enunciado n. 2
- Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri. ” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 - Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Dia
nte dessas considerações,
conheço da apelação do
MP como Recurso em Sentido Estrito
e, em conformidade com o parecer da PGJ,
DOU PROVIMENTO
ao
stricto sensu
,
para pronunciar o Apelante
Josimar dos Santos Costa,
como incurso na sanção do
art. 121,
§ 2º, IV
,
c/c art. 14, II
, ambos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024